Tribunal: TJBA
Processo: 8001698-93.2021.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001698-93.2021.8.05.0052 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MIKAEL MIRANDA BAGAGI Advogado(s): ACACIO DE OLIVEIRA CAMPOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 7º, II, DA LEI Nº 11.340/2006. RECURSO DO RÉU. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES DO STJ. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA REALIZADA NOS AUTOS APTA A ALICERÇAR A CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PLEITO DE AFASTAMENTO OU DIMINUIÇÃO. NÃO ACOLHIDO. A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR É UM EFEITO AUTOMÁTICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. VERIFICADOS OS DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. VALOR DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS). RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Versam os autos sobre Apelação Criminal interposta por MIKAEL MIRANDA BAGAGI, irresignado com a sentença condenatória proferida nos autos da ação penal nº 8001698-93.2021.8.05.0052, que tramitou perante a Vara Criminal da Comarca de Casa Nova/BA, que julgou procedente a ação e condenou o apelante à pena de 01 mês e 26 dias de detenção, pela prática do crime previsto no artigo 147, caput, do Código Penal c/c art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006. 2. Segundo a peça acusatória: “em 21 de abril de 2021, por volta das 18h00min a vítima Dilmara Cardoso dos Santos estava no bar Raio-X acompanhada de sua filha quando o seu ex-companheiro chegou ao local. O inculpado aproximou-se da ofendida e sentou ao seu lado. Após se acomodar, disse para Dilmara Cardoso dos Santos que se ela “agarrasse alguém ali, ele daria tiros nela e na pessoa com quem ela estivesse” (fl. 11 do ID de no 144939108, sic). Em razão disso, a vítima desafiou o increpado falando: “pois dê os tiros, você quer dar, então dê (sic)” (fl. 11 do ID de no 144939108)”. 3. Alega o Apelante que não se encontram suficientemente demonstradas a materialidade e autoria do crime de ameaça em contexto de violência doméstica, tendo a condenação sido pautada em depoimento contraditórios. 4. Ab initio impende destacar que a proteção à entidade familiar tem amparo constitucional, uma vez que o art. 226 da Constituição Federal aponta que a família tem especial proteção do Estado e traz, em seu § 8º, a previsão expressa de que o Estado deve assegurar assistência aos membros que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. 5. Assim, no Brasil foi editada a Lei 11.340/06, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher e dá outras providências. 6. No presente caso, para que a conduta do Recorrido seja considerada típica, na figura do art. 147 do Código Penal, c/c art. 7º da Lei 11.340/2006, é necessário a existência de elementos que demonstrem que o acusado, de forma intencional, intimidou a vítima suficiente para que sinta medo ou pavor diante de palavras que prometem "mal injusto e grave". 7. Compulsando os fólios, fora realizada audiência de instrução no dia 13/10/2023, na modalidade audiovisual, cujo link encontra-se disponível no termo anexado ao id 63662081. 8. Eis o que consta do depoimento da vítima, Dilmara Cardoso dos Santos: “(...) Que manteve um relacionamento com Mikael Miranda Bagagi por uns 10 (dez) anos, que dessa relação tem uma filha de 08 (oito) anos, que no começo o relacionamento era tranquilo, mas de repente virou da água para o vinho, que começou a ter muitos desentendimentos, que não aceitava as coisas que ele fazia, e, então, teve que separar, mas ele não aceitava a separação, ficava o dia todo atrás de mim, me cercando; (...) que no dia dos fatos tinha saído, e assim que chegou no local, ele (Mikael) chegou atrás e já foi pegando a menina (filha) e saindo; (...) que começou a falar que eu tinha que ficar com ele, que não aceitava a separação, que ele sentou bem próximo de mim e falou baixo que “se eu me relacionasse com alguém ele me mataria”, foi na hora que falei alto com ele (...); que ficou com receio que algo acontecesse; (...) que a situação aconteceu na frente da nossa filha, que ela estava chorando e ele a levou mesmo assim (...)”. 9. Nesse diapasão, e com base nos depoimentos da vítima e testemunhas, entendo que as provas são capazes de comprovar suficientemente a materialidade e autoria do delito pelo Acusado. 10. Destaque-se que os delitos de violência doméstica são compostos de condutas criminosas cometidas às ocultas, muitas vezes sem vestígios (ex vi as modalidades de violência financeira e psicológica), de forma que o depoimento da vítima reveste-se de peculiar relevância, desde que em consonância com as demais provas dos autos, sendo este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 11. Do exposto, considerando a concretude dos dados colacionados ao caderno processual, não se constatam elementos para justificar a absolvição do Acusado. 12. Consoante já destacado, o Juízo a quo fixou indenização no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), diante dos danos morais sofridos pela vítima em razão do crime de violência doméstica e familiar contra a mulher. 13. De acordo com o art. 91 do Código Penal, quando o réu é condenado penalmente, é certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo delito. Trata-se de um efeito da condenação. 14. É imperioso atentar ao fato de que existem circunstâncias em que o ato lesivo afeta a personalidade do indivíduo, sua honra, sua integridade psíquica, seu bem-estar íntimo, suas virtudes, causando-lhe, enfim, mal-estar ou uma indisposição de natureza psico emocional. 15. Com a constitucionalização do direito civil, o tempo em que se visava apenas patrimônio e danos meramente patrimoniais, deu espaço para os raios de luz projetados por uma Constituição humanitária, passando então o ser humano a ser o verdadeiro protagonista do ordenamento jurídico, e a sua especial dignidade demanda toda uma rede de proteção ao exercício das situações jurídicas existenciais e ao livre desenvolvimento da personalidade. 16. A Constituição da República refere-se ao dano moral no art. 5º, inciso V (“é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem”) e inciso X (“são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”). 17. No caso em questão ficou comprovada a existência dos danos morais, dado que a vítima sofrera ser ameaçada de vida pelo réu. 18. Situação como essa gera, indubitavelmente, abalos que significam uma agressão ao patrimônio subjetivo do indivíduo, causando-lhe angústia, desassossego, pânico, desonra e outros sentimentos de igual quilate, aptos a gerar um prejuízo no seu âmbito pessoal. 19. Tem-se que a quantificação da indenização deverá ser arbitrada em valor suficiente a compensar o abalo sofrido pela vítima. Portanto, reconhecendo a responsabilidade civil da parte apelante, reputo adequada a indenização por dano moral em R$ 1.000,00 (mil reais). 20. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do recurso de Apelação. 21. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001698-93.2021.8.05.0052, em que figura como apelante MIKAEL MIRANDA BAGAGI e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos de Apelação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça